Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004106-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SOUZA MONTEIRO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TATIANA DE SOUZA - CPF: 047.451.511-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. C. S. M. - CPF: 090.515.471-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE HIPOSPÁDIA BALCÂNICA
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento cirúrgico para correção
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de hipospádia balcânica.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 33607012) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha no sentido de reconhecer a solidariedade dos diversos entes federados na satisfação das pretensões de saúde movidas pela população
”.

Requer o “
provimento do presente recurso, retificando a sentença para que o Município seja solidariamente responsável na obrigação de fazer
”.

Contrarrazões de Jean Carlos Souza Monteiro (Id. 33607016).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 53030970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 55641489), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer em disponibilizar o integral tratamento de saúde ao paciente Jean Carlos Souza Monteiro, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em prescrição médica, que por ora corresponde na realização de cirurgia pediátrica de correção de hipospádia, tendo em vista o diagnóstico de hipospádia (CID Q540) coronal, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, considerando que o pedido pleiteado na inicial é um procedimento de alta complexidade e aliado ao entendimento do Tribunal de Justiça ante a repartição da competência dos entes federados em relação à saúde, julgo improcedente o feito em face do Município de Rondonópolis.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei, bem como ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública condenada nos autos.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ. [...] (Id. 33607012, fls. 7).

Jean Carlos Souza Monteiro, com onze (11) anos de idade, por apresentar

hipospádia balcânica (CID 10 Q54.0)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para correção, conforme prescrição médica:

[...] Jean Carlos Souza Monteiro, de 11 anos,
portador de hipospádia (CID Q54.0) coronal, caracterizada com orifício da uretra com abertura no meio do pênis. Tal alteração anatômica faz com que a criança urine de forma espalhada, como um chuveiro o que acaba molhando sempre a roupa. Isso acarreta problemas psicológicos e no futuro impossibilitará de ter relações sexuais.

Criança aguarda há mais de 10 anos cirurgia sem ser chamado. Necessita de cirurgia urgente. [...]. (Id. 33607489, fls. 8). [sem negrito no original]

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Estado e sim do Município, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020